Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. FUNDO DE INVESTIMENTO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC/2015. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado.
2. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal.
3. Recurso parcialmente provido.